Tribunal: STF
Processo: RE 1009865
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ART. 330, 331 E 332 DO RISTF.  ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
    3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rio Negro S.A. e Neilton Cruvinel Filho, de decisão monocrática em que neguei seguimento aos embargos de divergência manejados contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal da minha lavra, pelo negado provimento ao seu agravo interno em recurso extraordinário.
    Os embargante aduzem omisso o julgado, ao articularem presente a divergência autorizadora do manejo dos embargos. Sustentam que “a matéria controvertida que autoriza os embargos de divergência é a que consta dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento, interpostos em face do v. acórdão que julgou o agravo interno. E este ponto não foi, data vênia, enfrentado pela r. decisão ora embargada”. Afirmam que “O acórdão do Pleno do STF, proferido no julgamento do MS 22.041, da relatoria do Min. Celso de Mello, entende que compete a cada Tribunal o julgamento originário dos mandados de segurança contra seus atos, neles se incluindo o STJ”. Requerem o provimento dos embargos de divergência.
     Destaco que a Primeira Turma negou provimento ao agravo em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 105, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário Virtual desta Suprema Corte decidiu pela ausência de repercussão geral da questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, por não se tratar de matéria constitucional (RE 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26.3.2010). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    É o relatório.
    Decido.
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.
    Inexistente vício a ensejar estes embargos declaratórios.
    De início, sobrelevo devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.
    Realço inexistente a veiculada omissão na decisão embargada, haja vista expressamente registrado o entendimento de que os embargantes não lograram demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, uma vez que “a Turma, ao julgamento de agravo regimental, cingiu-se a confirmar decisão monocrática da Relatora pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, forte no entendimento de que o apelo, cujo trânsito era buscado, não preencheu os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, conforme art. 102, III, da Constituição da República, porquanto já declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada nas razões do apelo extremo”.
    Consignado, nessa linha, a inviabilidade do pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário “uma vez limitada a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal”. 
    Registrado, noutro giro, que “o aresto trazido à colação – MS 22.041 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 23.9.1994 –, sequer versa sobre hipótese análoga, bem como nada enuncia sobre a questão controvertida nos presentes embargos, relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais”. 
    Por fim, consignada a ausência de divergência entre o entendimento adotado no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, quanto à ausência de repercussão geral a matéria relativa ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.
    Saliento não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade dos embargos de divergência, haja vista não preenchido o requisito dos arts. 1.043, I e III, do CPC e 330, 331 e 332 do RISTF,
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015).
    Publique-se.
    Brasília, 06 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora